Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte exequente à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso I, e 321 do Código de Processo Civil.
2. Malgradoa Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial indique o nome do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, que traça as normas gerais sobre a capacidade processual.
3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado pelo inventariante.Antes da abertura do inventário, a representação será exercida pelo administrador provisório da herança, conforme o artigo 614 do CPC.
4. No caso,o exequente permaneceu inerte quanto à determinação deindicação do nome do representante do espólio, e, portanto, a extinção do processo é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.